Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico interestadual de droga. Individualização da pena. Culpabilidade. Quantidade de droga. Circunstância atenuante. Fração. “Mula”. Causa de diminuição. Fração. Regime prisional.

1 – O fato de a ré dissimular o transporte interestadual de entorpecente enquanto viajava de ônibus com seu filho - de apenas 4 anos de idade - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de tráfico de drogas, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 - É firme o entendimento de que a redução da pena para cada atenuante deve ser de 1/6. Adotar fração inferior exige fundamentação concreta.

3 – Atuar na função de “mula” não é suficiente, por si só, para provar que a acusada integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para não adotar a fração máxima do benefício.

4 - O regime prisional será o semiaberto, ainda que desfavoráveis circunstâncias judicial e especial, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

6 - Apelação provida em parte.